Tribunal: TJDFT
Processo: 0726785-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE RECURSO. DECISÃO PRECLUSA. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGA A LIBERAÇÃO MENSAL DOS VALORES PENHORADOS AO CREDOR. EXIGÊNCIA DE INTEGRALIZAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA ÚNICA TRANSFERÊNCIA AO FINAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O ordenamento jurídico brasileiro deve tutelar não apenas o reconhecimento do direito postulado pela parte perante o Poder Judiciário, mas também a efetivação desse direito. Especificamente em relação à execução, esta tem o objetivo primordial de obter a satisfação do direito do credor.
2. Não se revela razoável a decisão do MM Magistrado que condicionou a liberação dos valores penhorados à integralização do valor do total da dívida para que seja realizada uma única transferência ao final. Foi informado pela empregadora da executada que serão necessárias 77 (setenta sete) parcelas para quitar o débito, ou seja, a decisão privará a Autora de valores que já foram reconhecidos como sendo seus de direito, mantendo-os em conta do juízo, por mais de seis anos, até novembro de 2029, em clara afronta ao princípio da efetividade da execução.
3. O art. 906 do CPC permite a substituição da expedição do mandado de levantamento pela transferência eletrônica do valor depositado para uma conta bancária indicada pelo favorecido. A medida veio a desburocratizar e, consequentemente, tornar mais célere o cumprimento da obrigação, em conformidade com o espírito do novo CPC.
4. Recurso provido. Decisão agravada reformada.